Tribunal: TJMT
Processo: 1090286-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090286-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WELLINTON SOUZA DA SILVA - CPF: 064.720.761-38 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1090286-84.2024.8.11.0001.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): WELLINTON SOUZA DA SILVA.

Recorrida(s): BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DO ENVIO E RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de negativação indevida e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ausência de notificação prévia. A recorrente sustenta que não foi previamente informada sobre a negativação, que a notificação foi enviada para e-mail desconhecido e que houve abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação prévia válida acerca da inscrição do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes; (ii) verificar se há responsabilidade civil da empresa ré por eventual ausência de notificação e se houve configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico, desde que comprovado o envio e o recebimento da comunicação pelo servidor de destino.

No caso concreto, a parte reclamada comprovou documentalmente o envio da notificação de negativação ao número de telefone vinculados à parte autora, acompanhado de comprovante de entrega ao servidor de destino, os quais não foram impugnados de forma específica.

A ausência de irregularidade na notificação eletrônica afasta a ilicitude da conduta da parte reclamada, não havendo fundamento para a condenação por danos morais.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação prévia do consumidor acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovado o envio e a entrega ao servidor de destino.

A regularidade da notificação eletrônica afasta a caracterização de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2o; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.09.2024, DJe 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no ID 274185378, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Preliminar: Ausência de encaminhamento da prévia notificação ao endereço do consumidor;

2.

Negativação indevida – Notificação via e-mail desconhecido;

3.

Obrigação de indenizar;

4.

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito; contudo, alega que não foi notificado previamente pela reclamada Boa Vista Serviços S.A. acerca da inscrição no cadastro de inadimplentes.

O reclamado, em sede de contestação, juntou aos autos a carta de notificação da negativação, enviada para o e-mail ipakito123@gmail.com, acompanhada do respectivo comprovante de recebimento, bem como o envio de mensagem ao telefone no (65) 99311-975, também com o respectivo comprovante de recebimento, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante.

Inclusive, o reclamado juntou, sob o ID 274185373, comprovante de transferência via chave PIX no (65) 99311-975, de titularidade do autor, não havendo dúvidas de que o telefone para o qual foi enviada a notificação da negativação pertence ao reclamante.

Conforme jurisprudência do STJ, é válida a comunicação remetida por e-mail ou ao número de telefone, para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2o, do CDC.

2. Nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.

3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.

4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2o, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.

5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.

6. Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp.

7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 26/9/2024.) (grifei)

No caso, os documentos juntados aos autos comprovam o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino.

Dessa forma, não havendo demonstração de ato ilícito pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa. Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025